Tribunal: TCU
Processo: 001.570/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3444/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.570/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Adir Pereira Silva de Magalhaes (XXX.061.191-XX); Eunice do Rocio Cordeiro Magalhaes Zarur (XXX.794.589-XX); Jayme Alfredo Borges Junior (XXX.243.799-XX); Marli Nunes Kath (XXX.013.789-XX); Neusa Rodrigues de Lima (XXX.078.309-XX); Odete Fernandes (XXX.064.049-XX); Rosemari de Souza (XXX.265.509-XX); Sebastiao de Souza Nogueira (XXX.796.419-XX); Terezinha de Andrade Vardanega (XXX.464.409-XX); Vera Lucia de Aguiar (XXX.810.319-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.